Tribunal: TJPA
Processo: 0827729-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827729-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: FRANCINE ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0827729-30.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA

AGRAVANTE
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT

AGRAVADA
: Francine Almeida Gomes

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Processo Civil. Superendividamento. Tutela provisória antecipatória. Inobservância do rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Limitação de descontos antes da audiência de conciliação. Impossibilidade.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de superendividamento ajuizada por consumidora pessoa natural, que determinou a limitação dos descontos mensais referentes a empréstimos consignados ao patamar de 30% de sua renda líquida, antes da realização da audiência conciliatória e da apresentação de plano de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da concessão de tutela provisória de urgência antecipatória, no âmbito de processo de superendividamento, sem a observância do procedimento legal previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, notadamente a realização da audiência conciliatória com a presença de todos os credores e a apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 inseriu no ordenamento jurídico mecanismo protetivo ao consumidor superendividado, com previsão de rito especial, em duas etapas: (i) tentativa de conciliação para apresentação de plano voluntário de pagamento; e (ii) processo judicial compulsório, somente na ausência de acordo.

4. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos diretamente incidentes sobre a renda do devedor pressupõe a ineficácia da tentativa de conciliação prévia, o que não se verificou no caso em apreço.

5. A decisão recorrida antecipou efeitos próprios de eventual sentença homologatória de plano ou de processo judicial compulsório, em manifesta inobservância ao procedimento legal específico, o que impõe sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.
"É indevida a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em contratos consignados no âmbito de ação de superendividamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC."

2.
"A observância do rito legal instituído pela Lei nº 14.181/2021 é condição necessária para o deferimento de medidas judiciais tendentes à repactuação de dívidas e à preservação do mínimo existencial do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 6º e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0058364-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 05/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
0827729-30.2025.8.14.0000
; Recorrente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT; Recorrida: Francine Almeida Gomes.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da ação de superendividamento proposta por FRANCINE ALMEIDA GOMES, que determinou
a limitação dos descontos mensais incidentes sobre os empréstimos consignados ao percentual de 30% da renda líquida da autora
, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A agravante sustenta, em síntese, que a medida liminar deferida pelo juízo de origem
viola o procedimento legal previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor
, por antecipar os efeitos da repactuação antes mesmo da realização de audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento, o que desvirtuaria o rito da Lei nº 14.181/2021. Aponta, ainda, que não houve demonstração concreta da condição de superendividamento da parte agravada, tampouco comprovação de despesas relacionadas ao mínimo existencial.

A liminar foi concedida, em parte, apenas para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento ou da realização da audiência conciliatória.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 32882948.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência.

O juízo de primeiro grau entendeu que o autor, na qualidade de consumidor superendividado, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras e por este motivo, deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, entendo incorreta a decisão proferida pelo juízo de piso que deferiu a tutela antes da audiência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026